Tribunal: TJBA
Processo: 8028192-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028192-22.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TIAGO DOS SANTOS TRINDADE Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor exercia a atividade de vigilante e sofreu acidente de moto em 2014. Embora o laudo judicial tenha concluído pela inexistência de incapacidade laboral, o apelante alegou limitação funcional permanente nos membros direito inferior e superior. A sentença negou o benefício, com base em laudo que atestava ausência de incapacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, ainda que sem incapacidade total, ensejam a concessão de auxílio-acidente, diante das exigências específicas da atividade habitual de vigilante. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão do auxílio-acidente independe do grau de redução da capacidade laboral, sendo suficiente a existência de sequela que implique maior esforço ou dificuldade para o exercício da atividade habitual (REsp 1.109.591/SC, Tema 416/STJ). 6. O exercício da função de vigilante exige aptidão física plena. A limitação funcional nos membros comprometidos, ainda que não incapacitante em sentido absoluto, reduz a capacidade específica para o desempenho da atividade. 7. O nexo causal foi reconhecido, e a cessação do auxílio-doença acidentário anterior confirma a consolidação das lesões. 8. A análise da redução da capacidade deve considerar as peculiaridades do labor desenvolvido, conforme interpretação consolidada do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido. 10. Condenação do INSS à implantação do benefício de auxílio-acidente com data do início do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença (março de 2016), pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até o acórdão. Tese de julgamento: “1. A concessão de auxílio-acidente prescinde de incapacidade total, sendo suficiente a existência de sequela que implique maior esforço ou dificuldade para o exercício da atividade habitual. 2. A análise da redução da capacidade deve considerar as exigências específicas da atividade desempenhada pelo segurado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/1991, art. 86, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 85 e 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Des. Conv. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010; STJ, TJ-BA - Apelação: 01390435620088050001, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028192-22.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante TIAGO DOS SANTOS TRINDADE e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça R08